Tribunal: TJBA
Processo: 8003751-24.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003751-24.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SUESSIO LIMA GADELHA GASPERI

Advogado(s)
:
ADRIANA APARECIDA PIEDADE SPALLA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ART. 33,
CAPUT
, C/C O ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO
. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ACOLHIMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. EVIDENCIADA CONTRADIÇÃO INSANÁVEL NA PROVA PRODUZIDA. DEPOIMENTO
JUDICIAL
DE AGENTE PENITENCIÁRIO E TERMO DE OCORRÊNCIA INTERNA
ELABORADO PELO CONJUNTO PENAL
. PROCEDIMENTO DE REVISTA COM EQUIPAMENTO DE ESCANEAMENTO CORPORAL (BODY SCANNER). RESULTADO NEGATIVO NO MOMENTO DO INGRESSO DO APELANTE NA UNIDADE PRISIONAL E POSITIVO APENAS NA MANHÃ SEGUINTE, APÓS PERNOITE EM CELA DE TRIAGEM. PLAUSIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA DE QUE A POSSE DA DROGA SE INICIOU NO INTERIOR DO CÁRCERE,
SOB COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.

QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 48 GRAMAS – E INFORMAÇÃO DE QUE O ACUSADO JÁ TINHA CUMPRIDO MAIS DE 05 ANOS DE PENA, ENCONTRANDO-SE PERTO DE SER BENEFICIADO COM LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME, QUE INFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO E FORTALECE A EXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO COROLÁRIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), por supostamente tentar ingressar em estabelecimento prisional com 48g (quarenta e oito gramas) de maconha.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório, notadamente o depoimento de agente penitenciário e o registro de ocorrência interna que atestam a ausência de ilícitos na revista de ingresso do apelante na unidade prisional, é suficiente para sustentar, com a certeza necessária, um decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de coação moral irresistível no interior do cárcere.

III. Razões de decidir

3.

O sistema processual penal acusatório impõe à acusação o ônus de provar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitivas, sendo imperativa a absolvição em caso de incerteza, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

4.
A prova produzida pela própria acusação, consistente em depoimento de agente penitenciário e termo de ocorrência interna, estabelece uma contradição fática insanável ao atestar que o apelante, ao ingressar na unidade prisional, foi submetido à revista por
Body Scanner
com resultado negativo, sendo a droga encontrada apenas na manhã seguinte, em uma segunda inspeção.

5.
A detecção do entorpecente somente após o pernoite do réu em uma cela de triagem confere plausibilidade à tese defensiva de que a posse da droga se iniciou no interior do presídio, mediante coação moral irresistível, hipótese que a acusação não logrou desconstituir.

6.
A condenação criminal exige um juízo de certeza e não pode se fundamentar em presunções. A existência de uma versão defensiva verossímil e não infirmada pela prova dos autos impõe a absolvição por insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de
provas que tornam plausíveis a tese de coação moral irresistível, aliada à pouca quantidade do entorpecente apreendido e à proximidade de o apelante conseguir a progressão do regime, sustentam
dúvida
suficiente para impedir
a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003751
-
24
.20
2
5.8.05.00
79
da Comarca de

Eunápolis
, sendo Apelante
SUESSIO LIMA GADELHA GASPERI
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
PROVER
o recurso de Apelação,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .